Tribunal: TJPA
Processo: 0002742-18.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002742-18.2017.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: S. MESSIAS DE OLIVEIRA - ME

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0002742-18.2017.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA 15.201-A

APELADO: S. MESSIAS DE OLIVEIRA - ME

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR PARA PRODUÇÃO DE ACORDÃO: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ERROR IN JUDICANDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O não pagamento de custas referentes às diligências do Oficial de Justiça não configura causa de extinção do processo por ausência de interesse.

2. A não promoção dos atos e diligências determinadas pelo juízo configura causa de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

3. A extinção do processo pelos motivos elencados no art. 485, III, do CPC/15, deve ser precedida de intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, conforme disposição expressa do parágrafo primeiro, o que não ocorreu nos autos.

4. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0002742-18.2017.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA 15.201-A

APELADO: S. MESSIAS DE OLIVEIRA - ME

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR PARA PRODUÇÃO DE ACORDÃO: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S/A objetivando a reforma da sentença (id. 687302) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de S. MESSIAS DE OLIVEIRA – ME.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 687303, a parte Apelante sustém a declaração de nulidade da sentença, uma vez que o processo foi extinto o processo por ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC/2015), quando a hipótese, na realidade, versa sobre abandono de causa, razão pela qual imprescindível de prévia intimação pessoal, nos termos do §1º do diploma acima citado. Juntou documentos.

Certidão de tempestividade recursal e da ausência de angularização recursal que motivou o não oferecimento de contrarrazões no id. 687303 – Pág. 10.

Nesta instancia
ad quem
, coube-me a relatoria consoante registro no sistema.

Apelação recebida no duplo efeito, constante no id. 1584099.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo aos ids. 687303 – pág. 7/9.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia instaurada cinge-se ao fato do Juízo
a quo
ter procedido a extinção do presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC-15, após ter intimado a recorrente, por seu advogado, para realizar o pagamento das custas complementares relativas a diligência do Oficial de Justiça, o que não foi cumprido.

Adianto que assiste razão a recorrente.

Cabe destacar, inicialmente, que o não pagamento de custas referentes às diligências do Oficial de Justiça não configuram causa de extinção do processo por ausência de interesse processual, como equivocadamente decido pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse sentido, é consabido que o interesse processual é uma condição da ação e deve ser constatado pelo trinômio interesse/adequação/utilidade.

Logo, a hipótese de não quitação das custas relativa a uma diligência processual, configura causa de extinção do processo por abandono de causa e não de falta de interesse, consoante se vê do Diploma Processual Civil vigente:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir
, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

Por outro lado, é certo que a extinção do processo com base na hipótese acima transcrita, deve ser precedida de intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, senão vejamos;

Art. 485. (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O Ilustre Humberto Theodoro Júnior, na sua obra "Curso de Direito Processual Civil", assim ensina:

"A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação (...) Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal" (ob. cit., p. 310).”

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO2ª TURMA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N° 0465632-52.2016.8.14.0301COMARCA DE ORIGEM: BELÉMAPELANTE: BANCO HONDA S/AADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219APELADO: EDIVALDO SILVA DE AQUINOADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOSRELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARESEMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485 §1º DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1. É cediço que a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa ou por paralização do feito por mais ano em razão de negligência das partes só podem ser decretadas se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do Códex processualista atualmente vigente.2. Com efeito, da análise dos autos, vislumbra-se que, ao contrário do que alega o apelante, a intimação pessoal do autor foi devidamente efetivada, conforme Mandado de Intimação Postal e juntada do A.R., constantes no ID nº 2407048 - Páginas 1-3.3. Rec (4189150, 4189150, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-12-01, Publicado em
2020-12-16
)

APELAÇÃO CÍVEL. execução de título extrajudicial. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada. (4496734, 4496734, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-02, Publicado em
2021-02-09
)

No caso
, a extinção do feito foi visivelmente prematura, porquanto não observado o disposto no art. 485, § 1º, do CPC-15, que exige a intimação pessoal da parte para promover os atos e diligências no prazo de 5 dias.

Em outra palavras, se a parte intimada pessoalmente não promover os atos e diligências que lhe couber e abandonar a causa, o juízo pode até declarar que a parte não demonstrou interesse no prosseguimento do feito, mas, de qualquer sorte, a extinção tem que ser precedida da indispensável intimação pessoal.

Desta forma, configurado o equívoco no julgado em extinguir o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual e sem a intimação pessoal da parte interessada, deve a sentença ser anulada.

DISPOSITIVO

Isto posto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER
o recurso de apelação para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da demanda, a fim de que a parte seja intimada pessoalmente para recolher as custas
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém, (PA)

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Juiz Convocado

Belém, 08/03/2022